Tribunal: TJDFT
Processo: 0005275-22.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA E DOLO. IN DUBIO PRO REO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CERTEZA DA INTENÇÃO PREORDENADA.
I – Inviável a absolvição pelo crime de estelionato, quando comprovado o dolo preordenado na conduta do réu, ou seja, a intenção manifesta no momento do ajuste, de enganar as vítimas com o propósito de obter proveito econômico ilícito, deixando de realizar os serviços contratados.
II – Recurso conhecido e desprovido.